Tribunal: TJDFT
Processo: 0755367-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESprovido.
I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, na qual se sustentava a inexigibilidade do título coletivo.
2. Fatos relevantes. (i) O Sindicato dos Trabalhadores Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Distrito Federal (SINTTASB/DF) ajuizou ação coletiva contra o Distrito Federal; (ii) na sentença coletiva, o e. Juízo de origem reconheceu o direito dos substituídos à aplicação das Leis Distritais n.o 5.174/2013 e n.o 6.523/2020, considerando a tabela “20/40 horas” e afastando a aplicação da tabela “24/40 horas”, tanto para os servidores que laborem 20 (vinte) horas semanais quanto para os que laborem no regime de 40 (quarenta) horas semanais. Além disso, condenou o Distrito Federal ao pagamento das diferenças entre o que foi recebido e o que deveria ter sido pago, inclusive os reflexos incidentes em adicionais, gratificações e demais parcelas remuneratórias; (iii) na fase de cumprimento individual de sentença coletiva (processo n.o 0704396-79.2025.8.07.0018), o e. Juízo de origem rejeitou a impugnação oposta pelo Distrito Federal, na qual se sustentava inexigibilidade do título executivo sob alegação de afronta ao Tema 864 do Supremo Tribunal Federal (“coisa julgada inconstitucional”); (iv) o pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o título executivo judicial formado na ação coletiva é inexigível, por suposta configuração de “coisa julgada inconstitucional”, em razão de alegada contrariedade ao Tema 864/STF, a justificar a reforma da decisão de rejeição à impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva.
III. Razões de decidir
4. Apesar de a parte agravante fundamentar sua alegação de inexigibilidade do título em suposta “coisa julgada inconstitucional”, por violação à tese definida no Tema 864 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, o que se constata ao analisar o processo n.o 0702675-63.2023.8.07.0018 é que este Tribunal afastou a incidência dessa tese, em razão da situação fática distintiva, cumprindo, assim, o requisito do artigo 489, § 1o, inciso VI do Código de Processo Civil. Essa distinção constitui fundamento da decisão de mérito, recorrível na fase de conhecimento.
5. Após o trânsito em julgado das decisões em fase de conhecimento incidem os efeitos da coisa julgada, tornando imutável e indiscutível a decisão de mérito (CPC, art. 502). Em decorrência da definitividade do título coletivo e das reiteradas manifestações deste Tribunal em que distingue o caso concreto e aquele que deu origem ao Tema 864/STF, não cabe nova discussão sobre a matéria na presente fase de cumprimento individual de sentença coletiva (CPC, art. 505).
6. E ainda que fosse superada essa premissa, também não estariam presentes os requisitos da “coisa julgada inconstitucional”. O Tema 864/STF trata de casos de revisão geral de remuneração, temática distinta do presente caso, que trata da aplicação errônea da lei que prevê a remuneração dos servidores distritais. Além disso, o próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela distinção dos casos envolvendo a revisão geral de remuneração (Tema 864/STF) e os casos de aumento remuneratório de forma escalonada (interpretação da Lei Distrital n.o 6.523/2020 pela parte agravante). No contexto, não ocorreu aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Ausente, pois, o requisito principal para a flexibilização da coisa julgada tida como inconstitucional. Por consequência, o título coletivo permanece plenamente exigível.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, §1o, inc. VI, 502, 505, 535, §5o e 966.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.05.2024; TJDFT, acórdão 1887161, rel. Des. Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, j. 10.07.2024; TJDFT, acórdão 1974446, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 26.02.2025; TJDFT, acórdão 2083484, rel. Desa. Diva Lucy De Faria Pereira, Oitava Turma Cível, j. 27.01.2026; TJDFT, acórdão 2081813, rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, j. 22.01.2026.